Tribunal: TJES
Processo: 0001533-22.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001533-22.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: EGILDO SOUZA FRANCO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001533-22.2019.8.08.0004

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: EGILDO SOUZA FRANCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CESAN
–
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

em face da r. sentença de fls. 96-97 proferida pelo D. Juízo de Direito da Primeira Vara de Anchieta que, nos autos de “
ação de
declaratória
de inexistência de
indébito
c/c reparação
civil por
dano moral”

ajuizada contra ela por
EGILDO SOUZA FRANCO
,

julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões (fls. 100-106), a empresa apelante defende, em síntese, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, posto que inobservou a proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. O recurso não deve ser provido. Explico.

Da análise do acervo probatório é possível depreender que a dívida em discussão nos autos já foi declarada inexistente em outro processo judicial. Desta forma, a parte autora foi novamente inscrita no cadastro de proteção ao crédito por uma dívida já declarada inexistente.

Conforme assentado pelo colendo Tribunal Superior de Justiça “a inscrição ou manutenção irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral, não sendo necessária a produção de outras provas. Além disso, quitado o débito, deve o credor promover o cancelamento da inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo cabível a reparação extrapatrimonial no caso de manutenção” (AgRg no AREsp 783.997/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24-11-2015, DJe 09-12-2015).

Destaco que o valor da indenização fixado pelo culto juízo
a quo
em R$ 7.000,00 (sete mil reais) não destoa da orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015).

É importante destacar que, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas indevida, esta c. Primeira Câmara Cível tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 7.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

Cito, como exemplo:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATÉRIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo da sentença foi expresso ao constar o julgamento de parcial procedência de determinados pedidos, é consequência lógica a improcedência dos demais, sendo desnecessária menção expressa neste sentido. 2. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito. 5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que configuram dano moral na modalidade in re ipsa . Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6.
Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES, o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente
. 7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012111224957, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento.
2. O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício.
4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000458-91.2020.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022) - grifei

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Apesar de as razões recursais possuírem certa generalidade, a apelação tem, em última análise, potencial de impugnar os termos da sentença recorrida. 2. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, na forma dos artigos 2º e
3º, ambos do CDC
, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 3. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do
art. 14, da Lei nº 8.078/90
, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 4. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme
art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90
. 5. Nessa trilha, tendo em vista que o consumidor nega ter contratado os serviços em questão, ante a impossibilidade de se produzir prova de fato negativo e diante da inegável capacidade técnica do apelante, entendo que cabe à empresa fazer prova em sentido contrário. 6. O apelante não se desincumbiu de tal ônus, eis que somente colacionou documentos aptos a demonstrar a contratação do serviço, e não de que tal contratação tenha se dado pela consumidora, situação suficiente que, aliada à cobrança de tais serviços e à negativação do nome da apelada em órgão de proteção ao crédito, são capazes de configurar a falha na prestação do serviço. 7.
A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
8. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. 9. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.[...]. 11.
Portanto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a sentença merece ser reformar para que a indenização por dano moral seja reduzida ao valor de quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta do apelado, com a extensão dos danos experimentados pelo consumidor e com a capacidade econômica das parte
s. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0010751-78.2015.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 20/04/2021; DJES 27/05/2021) - grifei

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 17% (dezessete por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOVA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a inscrição ou manutenção irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral, não sendo necessária a produção de outras provas. Além disso, quitado o débito, deve o credor promover o cancelamento da inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo cabível a reparação extrapatrimonial no caso de manutenção” (AgRg no AREsp 783.997/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24-11-2015, DJe 09-12-2015).

2. - Hipótese em que, após o reconhecimento por ação judicial da inexistência do débito, o autor foi novamente negativado.

3. - O valor de R$7.000,00 (sete mil reais) fixado como indenização não destoa da orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015).

5. - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.